Tribunal: CARF
Processo: 10880.916232/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916232/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
PAGAMENTO
INDEVIDO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO
POSTERIOR.
CRÉDITO
RECONHECIDO
E
INTEGRALMENTE
UTILIZADO.
APLICAÇÃO
DA
DECISÃO.
AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE.
Tendo havido o reconhecimento de crédito pleiteado por meio de Pedido de
Restituição em processo administrativo que trata de Declaração de
Compensação que utilizou integralmente o referido direito creditório, cabe tão-
somente a aplicação da decisão anteriormente proferida, sem o reconhecimento
de saldo remanescente passível de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão por meio do
qual se negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre do Pedido Eletrônico de Restituição (PER), por meio
da qual a Recorrente, pleiteou suposto pagamento a maior que o devido a título de Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916232/2017-23
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916232/2017-23

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devido por estimativa em relação ao período de apuração de
novembro de 2009.
Por meio de Despacho Decisório eletrônico, não foi reconhecido qualquer direito
creditório, posto que o crédito pleiteado já havia sido objeto de análise, em relação a outro
PER/Declaração de Compensação (DComp) anteriormente transmitido, e não teria sido
reconhecido qualquer crédito remanescente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que argumentou
que:
(i)
o indébito pleiteado corresponderia ao valor da multa de mora que teria
sido indevidamente recolhida em situação de denúncia espontânea;
(ii)
originariamente, teria apurado débito a título de estimativa de IRPJ em
relação ao citado período de novembro de 2009, confessado por meio de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
(iii)
posteriormente, em procedimento de auditoria interna, teria verificado que
o montante efetivamente devido seria superior, de modo que teria
recolhido a diferença devida, acompanhada de multa e juros de mora, bem
como transmitido DCTF retificadora, confessando o débito no valor
correto;
(iv)
entretanto, o citado recolhimento estaria abrangido pelo instituto da
denúncia espontânea, de modo que seria indevida a multa de mora, razão
pela qual teria apresentado o PER sob análise;
(v)
diante da ausência de restituição, valeu-se do mencionado crédito para
realizar a compensação por meio de DComp, a qual não foi homologada,
nos autos de processo administrativo distinto, tendo sido interposta
Manifestação de Inconformidade, que foi julgada improcedente e a decisão
correspondente teria sido desafiada por meio de Recurso Voluntário, ainda
pendente de julgamento;
(vi)
apesar de a referida análise ainda estar em andamento, houve o
indeferimento do pedido de restituição formulado nos presentes autos;
(vii)
seria necessário o apensamento deste processo administrativo ao que trata
da citada DComp, de modo a se evitar decisões contraditórias;
(viii) na apreciação conjunta do mérito, deve ser verificada a efetiva existência
do seu direito creditório.
No acórdão recorrido, apontou-se que o crédito pleiteado já teria sido objeto de
análise no processo que trata da DComp apresentada pela Recorrente, estando a matéria
submetida ao CARF. Deste modo, teria havido a preclusão consumativa do direito à
apresentação de fatos e motivos relativos à análise do crédito e seria inadmissível nova
manifestação da autoridade julgadora de primeira instância, em atenção ao princípio da
Segurança Jurídica. De outra parte, ante o princípio da oficialidade, seria necessário o impulso
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916232/2017-23

dos presentes autos até a decisão final; cabendo, entretanto, a juntada dos autos em caso de
apresentação de Recurso Voluntário neste processo administrativo.
Após a ciência da decisão de primeira instância, foi apresentado Recurso
Voluntário, no qual se reitera o já alegado, reconhecendo que a discussão acerca do crédito já é
desenvolvida no processo que analisa a DComp e pugnando, mais uma vez, pela apensação dos
autos.
Em 20 de maio de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 28 de maio de 2018 (fls. 159/160), tendo apresentado o seu Recurso, em 18 de
junho do mesmo ano (fl. 161) dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos (fls. 26/27).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, o presente processo administrativo trata de Pedido Eletrônico
de Restituição (PER) relativo a crédito de suposto pagamento indevido a título de multa de mora
referente ao valor devido por estimativa de IRPJ em relação ao período de novembro de 2009.
Ocorre que o referido crédito foi objeto de Declaração de Compensação (DComp)
tratada no processo administrativo no 10880.933374/2013-21, sendo que a análise do referido
direito creditório foi ali realizada.
O Recurso Voluntário é apresentado, basicamente, para pleitear a juntada dos
presentes autos ao referido processo administrativo, de modo a que se aplique a decisão ali
proferida.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916232/2017-23

Pois bem, o Recurso Voluntário interposto no citado processo administrativo foi
objeto de julgamento por parte da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF, conforme Acórdão no 1401-004.418, de 17 de junho de 2020, no qual foi reconhecido
integralmente o crédito, no valor de R$ 128.684,05.
A referida decisão, que não foi atacada por Recurso Especial pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, implica na reforma da decisão de primeira instância proferida nos
presentes autos, já que houve o reconhecimento do direito creditório.
Contudo, considerando-se que o crédito foi integralmente compensado na
Declaração de Compensação (DComp) tratada no processo administrativo no
10880.933374/2013-21, não há mais qualquer providência a ser adotada nestes autos, já que não
há parcela remanescente passível de restituição.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital